Tribunal: TJES
Processo: 5000292-06.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-06.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: JULIANA BEATRIZ DA SILVA TOME VIEIRA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRO RECURSO
. IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Transitam em julgado os capítulos da sentença não devolvidos em sede de apelação. Recurso desprovido.

2)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

3
)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE J
ULIANA BEATRIZ DA SILVA TOME VIEIRA
E
CARMELITA APARECIDA TOMÉ

As embargantes, embora não tenham oportunamente apelado, impugnam apenas em sede de embargos de declaração – opostos em face do acórdão que julgou o apelo do Banestes S/A –, os capítulos da sentença que rejeitaram os pedidos de indenização por danos morais e de aplicação a juros convencionados no contrato de seguro.

Pois bem. As matérias debatidas pelas embargantes, inequivocamente, já transitaram em julgado.

Conforme conhecida lição de Cândido Rangel Dinamarco, em tradicional obra sobre teoria da sentença e sua estrutura, a decisão judicial é dividida em capítulos, nos quais
“[...]
cada um
[...]
expressa uma deliberação específica; cada uma dessas deliberações é distinta das contidas nos demais capítulos e resulta da verificação de pressupostos próprios, que não se confundem com os pressupostos das outras
.
”
(Capítulos da sentença. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 34).

Essa sistematização do ato judicial, como bem se sabe, foi adotada pelo diploma processual em vigor, pois, ao se referir ao efeito devolutivo, fez constar expressamente:
“a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”
(art. 1.013), sendo que ao órgão
ad quem
cabe apreciar e julgar
“todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”
(§1°)

Daí resulta, como adverte Humberto Theodoro Júnior, que
“
sobre a parte da sentença que não foi objeto de recurso
[...]
incidiu a coisa julgada, diante de inércia daquele a que a reforma da sentença favoreceria
. [...]”
(
Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. v. III. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1019)
.

Sob esse prisma, avulta reconhecer, no presente caso, que os capítulos da sentença pertinentes à indenização por danos morais e aos juros aplicáveis fizeram coisa julgada, dada a ausência de devolução das matérias em apelação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e

a ele
s
nego provimento
.

EMBARGOS DO
BANESTES SEGUROS S/A

Como cediço, destinqm-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante. É de se conferir:

Cinge-se a controvérsia à cobertura de seguro de vida em caso de acidente com resultado morte, em que se alega a embriaguez do segurado como causa de agravamento do risco.

Em breve digressão acerca do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em casos de exclusão de cobertura em razão de embriaguez ao volante, registre-se que, no
contrato de seguro de automóvel
, reputa-se plenamente válida a cláusula excludente, diante da presunção relativa de agravamento do risco contratado, incumbindo ao segurado, para manter o direito a indenização, comprovar que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, no contrato de seguro de automóvel, o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco.
[...]

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.054.186/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

O
mesmo entendimento não
se
aplic
a
ao contrato de seguro de vida
, em que é maior a amplitude da cobertura, afirmando a Corte Superior que só a embriaguez do condutor do veículo não é suficiente para afastar a cobertura securitária, devendo a seguradora, para se eximir do pagamento da indenização, comprovar que essa circunstância fora causa determinante do acidente:

AGRAVO INTERNO NO GRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.

INEXISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 83/STJ. 1. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 535, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que não examine cada argumento suscitado, adota fundamentação contrária ao interesse do recorrente, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro
. 3. O Tribunal de origem, analisando o conjunto probatório, concluiu haver prova de que o segurado estava efetivamente embriagado e que a sua embriaguez fora causa determinante para a ocorrência do acidente automobilístico que o levou a óbito.

4. Entendimento em consonância com a jurisprudência desta corte. Súmula 83/STJ.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 800.902/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 21/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. DESINFLUÊNCIA NO EVENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULAS 5 e 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro”
. (AgRg no AREsp 57.290/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011).

2. O Tribunal de origem, após a análise do conjunto probatório dos autos, chegou à conclusão de que a embriaguez do condutor segurado não foi a condição determinante para o agravamento do risco e a ocorrência do acidente de trânsito. Dessa forma, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte Superior em face dos óbices das súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1115669/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)

Com base nos aludidos precedentes, restou editada pela Segunda Seção do Tribunal da Cidadania a Súmula nº 620: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”.

Todavia, em sede de embargos de divergência (EREsp 973.725-SP), a mesma Segunda Seção tratou a matéria com maior profundidade, abordando circunstâncias peculiares à regulação do seguro de vida, a fim de pacificar o entendimento que ainda encontrava dissonância no âmbito das Turmas responsáveis pelas matérias relativas a Direito Privado.

Inobstante as abordadas diferenças entre os contratos de seguro (de vida e de automóveis), vingou o entendimento doutrinário no sentido de que
“
é da essência do seguro de vida para o caso de morte um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.
”
(TZIRULNIK E., CAVALCANTI F. Q. B., PIMENTEL A. O Contrato de Seguro: de acordo com o Novo Código Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 155).

Em outras palavras, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel,
a cobertura do seguro de vida é mais ampla, em que o sinistro morte não será indenizado apenas em caso de má-fé
, a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário (doenças preexistentes) quando do preenchimento do questionário de risco ou de suicídio no prazo de carência.

Desse modo,
revela-se inidônea a cláusula que impõe a perda do direito à indenização no caso de acidentes ocorridos em consequência direta ou indireta de quaisquer alterações mentais
, compreendidas entre elas as consequentes à ação do
álcool
, de drogas, entorpecentes ou substâncias tóxicas, de uso fortuito, ocasional ou habitual.

Sob esse raciocínio, a Superintendência de Seguros Privados elaborou a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, orientando as sociedades seguradoras a alterar as condições gerais dos seguros de pessoas justamente por ser vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas:

"
Comunicamos que, conforme recomendação jurídica contida no PARECER PF – SUSEP/ COORDENADORIA DE CONSULTAS, ASSUNTOS SOCIETÁRIOS E REGIMES ESPECIAIS – N° 26.522/ 2007, da Procuradoria Federal junto à SUSEP, a sociedade seguradora que prevê a exclusão de cobertura na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelos segurados em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas', deverá promover, de imediato, alterações nas condições gerais de seus produtos, com base nas disposições abaixo: 1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'. 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor'
;"

Com esteio nesses fundamentos, a Segunda Seção adotou o posicionamento de que,
nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado
de insanidade mental,
de alcoolismo
ou sob efeito de substâncias tóxicas, conforme restou assim ementado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1.
Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. 4.

Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas';

2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.

5. Embargos de divergência providos.

(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

Atualmente, conforme se depreende do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.854/RS, julgado em 13/6/2023,
“a
jurisprudência do STJ orienta no sentido de que
a embriaguez do segurado e até mesmo a excessiva velocidade do veículo sob sua condução não ensejam a perda do direito à indenização securitária
quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência,
sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo
, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de carência.”

Enfim, afigura-se irrelevante, na hipótese, perscrutar o efetivo estado de embriaguez do segurado no momento do acidente ou se este ocorreria independentemente do estado mental alterado.

Devida, portanto, a indenização securitária pleiteada na exordial.

Quanto ao auxílio funeral, igualmente não procede a irresignação recursal, porquanto condenado o recorrente em montante correspondente às despesas comprovadas pelas recorridas (R$3.700,00 – id 5556874), de acordo com o limite máximo previsto na apólice (R$ 4.000,00).

Por fim, está com a razão o apelante quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, haja vista que
“
havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
dou
parcial
provimento ao recurso
apenas para reduzir a condenação do apelante, devido à sucumbência recíproca,
ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fix
ados
em 1
0
% sobre o valor da condenação
,
na forma do § 2º do art. 85 do CPC,
observada a suspensão
da exigibilidade
em relação à
s
recorr
idas
, beneficiária
s
da assistência judiciária gratuita
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão findada no julgamento do apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e

a ele
s
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.